Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704196-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HAROLDO LOPES AGRAVADO: HAXPAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ HAROLDO LOPES contra a decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0721017-52.2018.8.07.0001, movida em desfavor de HAXPÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA – ME, declinou da competência em favor da 2a Vara Cível da Comarca de Trindade – Goiás. Nas razões (ID 1442001), narra tratar-se de demanda de cunho indenizatório, tendo em vista que o caminhão da agravada atingiu a fachada de sua residência, derrubando o portão. Afirma ter a recorrida se comprometido a arcar com os danos causados e, em virtude do descumprimento do acordado, ajuizou o litígio em questão. Sustenta ter a agravada também acionado o Judiciário na comarca de Trindade – Goiás, local do seu domicílio, alegando que os danos acarretados ao seu veículo são de responsabilidade do agravante. Alega ser aquele juízo manifestamente incompetente para o processamento e julgamento da vexata quaestio, uma vez ser o recorrente consumidor por equiparação, residente em Brasília, além de o evento danoso ter ocorrido nesta Cidade. Ressalta, por fim, que, malgrado a demanda em trâmite na Comarca de Trindade – Goiás tenha sido ajuizada primeiramente, quando protocolou a ação originária, desconhecia a existência daquela. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo recursal em virtude de o recorrente litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, é manifesto o temor imediato para o processo em análise, havendo risco de os autos serem remetidos a outra Comarca. A propósito, inclusive, o recurso repetitivo supracitado teve como embasamento uma controvérsia sobre competência, evidenciando a urgência do tema, razão pela qual conheço do presente recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que reconheceu a conexão entre a ação originária e outra demanda em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Trindade – Goiás, determinando a remessa dos autos àquele órgão julgador. O foro das ações indenizatórias, envolvendo acidentes de trânsito, é facultativo, podendo as partes optar por ajuizá-las no local do infortúnio, nos domicílios do réu ou do autor, salvo em hipótese de configurar relação de consumo, o que atrairia a competência para o foro do domicílio do consumidor. Em exame perfunctório, parece-me estar o agravante na condição de consumidor por equiparação, pois embora não estivesse em direta relação de consumo, foi atingido pelo evento danoso decorrente do risco da atividade comercial. Ademais, resta configurada a urgência do pleito, uma vez que há ordem de remessa imediata dos autos à Comarca de Trindade – Goiás. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo agravado a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator